Tribunal: TJPA
Processo: 0809288-45.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809288-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: AUTO POSTO NOVO REPARTIMENTO LTDA., NELSON CEREZINI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0800936

0809288-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

ADVOGADOS: PIETRO MANESCHY GASPARETTO E NAPOLEAO NICOLAU DA COSTA NETO

AGRAVADO: AUTO POSTO NOVO REPARTIMENTO LTDA E NELSON CEREZINI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA SE TRATA DE DESPACHO. IRRECORRÍVEL. A ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM REPRESENTARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – O juízo singular postergou a análise do pedido liminar, fato que deu ensejo a interposição de agravo de instrumento. Este recurso, por sua vez, não foi conhecido, considerando-se que a decisão que determina a posterior análise de pedido liminar se trata de despacho. Posteriormente, houve a interposição do presente Agravo Interno.

II – Este juízo
ad quem
incorreria em supressão de instância se analisasse pedido que não foi apreciado pelo magistrado singular.

III – Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

IV – Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809288-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

ADVOGADOS: PIETRO MANESCHY GASPARETTO E NAPOLEAO NICOLAU DA COSTA NETO

AGRAVADO: AUTO POSTO NOVO REPARTIMENTO LTDA E NELSON CEREZINI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno oposto por
AUTO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, contra a decisão proferida pela presente relatora que negou seguimento à agravo de instrumento interposto contra
AUTO POSTO NOVO REPARTIMENTO LTDA
e
NELSON CEREZINI
.

De princípio, cumpre ressaltar que o
decisum
guerreado considerou que o recurso objeto do presente agravo interno fora protocolado em oposição à despacho proferido pelo magistrado de piso, motivo pelo qual assumiria-se por sua inadmissibilidade, vide o exposto no art. 1.001 do CPC/2015.

Inconformada, a empresa recorrente argumenta em agravo interno
: ''

Data vênia o eminente entendimento da MM. Desembargadora Relatora, a decisão recorrida não configura mero 'despacho', sendo latente seu caráter decisório. Ao decidir, como o fez o MM. Juízo de primeiro grau, postergar o exame de uma tutela de urgência para um momento posterior, configurando sua negativa naquele momento. (...) Houve indeferimento tácito da medida, que enseja a manutenção do competente Agravo de Instrumento, vez que, nas palavras da doutrina: “a decisão do Juiz de, sem justificativa, postergar a análise do pedido de tutela provisória para após a contestação ou para outro momento equivale a uma decisão que indefere o pedido”. Não há o que se falar em estarmos diante de mero despacho do Juiz. Ainda utilizando as palavras da doutrina, 'decisão interlocutória é o pronunciamento pelo qual o juiz resolve questão sem pôr fim ao procedimento em primeira instância ou a qualquer de suas etapas'. (...)Além disso, devemos ter em mente o transcurso do tempo já decorrido desde a propositura da ação (em 04/07/2016 – há quase três anos) e o despacho que postergou a análise do despejo liminar (proferido em 13/11/2018), período no qual a agravante segue tolhida do seu direito de reaver e usufruir da sua propriedade, apesar das disposições da Lei de Locações já mencionadas, que lhe garantem a tutela célere do direito que ora é trazido à análise desta Corte''.

Nesse sentido, requereu o provimento do recurso de agravo interno, a fim de que fosse dado seguimento ao agravo de instrumento cerne da presente demanda.

Não foram oferecidas contrarrazões, vide certidão de ID. 2868504.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento.

Via plenário virtual.

BELÉM,

DE

DE 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800936 0809288-45.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

ADVOGADOS: PIETRO MANESCHY GASPARETTO E NAPOLEAO NICOLAU DA COSTA NETO

AGRAVADO: AUTO POSTO NOVO REPARTIMENTO LTDA E NELSON CEREZINI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurgiu-se as agravantes em face de decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, face sua inadmissibilidade. Nesse sentido,
o
decisum
guerreado considerou que a decisão singular, objeto do agravo de instrumento, se tratava de despacho, sendo, por isso, não passível de recurso.

Contra a decisão monocrática mencionada, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A interpôs o presente AGRAVO INTERNO.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que "
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.".

Não obstante os argumentos do recorrente, não observo razão para modificar a decisão ora recorrida, haja vista que se fosse analisado o pedido liminar em questão, nesta instância de julgamento, incorreria em supressão de instância.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR –
Decisão agravada que postergou a análise da pretensão liminar para depois do contraditório – Descabida a apreciação da antecipação da tutela, sob pena de supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2062096-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECER DO RECURSO. 1.
Se os pedidos formulados em sede recursal não foram apreciados pelo Magistrado singular, não há como conhecer do recurso, sob pena de supressão de instância
. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0394.04.038251-4/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

Para além disso, não olvidando o possível risco decorrente da alegada demora injustificada na análise do feito de piso, compreende-se que o recurso de agravo de instrumento não é meio processual hábil para acelerar o trâmite do processo.

Desse modo, examina-se que não assiste em razão o pleito do presente agravo interno, eis a evidente inadmissibilidade do recurso interposto em face de mero despacho.

Portanto, face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, a fim de que seja mantida a decisão monocrática que não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2021

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 28/06/2021